Tribunal: CARF
Processo: 11773.720022/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11773.720022/2017-11
ACÓRDÃO
3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOBILITÁ LICENCIAMENTOS DE MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
Define-se como vício formal a omissão ou na observância incompleta ou
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato,
na forma do artigo 2o, parágrafo único, alínea b, da Lei no 4.717/65.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL.
A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade material
do lançamento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS OU POR
ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e
ordem de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da
legislação de regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das
mercadorias e tipificam a figura da Interposição Fraudulenta nas operações
de comércio exterior, o tipo infracional tipificado no inciso V do artigo 23
do Decreto Lei n° 1.455/76.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura de auto de infração para
exigência de R$ 2.784.081,19 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 3.005.642,91 de
juros de mora e R$ 4.176.121,69 de multa proporcional ao valor do imposto, o que representa o
crédito tributário total consolidado de R$ 9.965.845,79, lavrado para a formalização de nova
exação, pelo fato de o lançamento consubstanciado no processo 10707.000784/2010-52, que
tratava do mesmo tema, ter sido declarado nulo por vício formal.
No Acórdão no 3201-002.079 – 2a Câmara /1a Turma Ordinária, o CARF, em
obediência ao princípio da autonomia dos estabelecimentos do IPI, decidiu que o estabelecimento
que deveria ter sido autuado era o localizado na Rua Carolina de Assis, 451, Bairro Marechal
Hermes, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ 32.121.766/0075-57 (o estabelecimento filial), dado que,
anteriormente, havia sido formalizada a autuação no estabelecimento localizado na Rua
Riachuelo, 243, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20230- 011, CNPJ 32.121.766/0001-10 (o
estabelecimento matriz).
Destarte, no âmbito da “Operação Negócio da China”, conduzida, em conjunto, pela
Polícia Federal e a Receita Federal, em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – TDPF 0715400-2017-00254, em 18/08/2017, lavrou-se novo auto de infração com o
objetivo de formalizar a exação em face do estabelecimento da pessoa jurídica identificado pelo
CNPJ 32.121.766/0075-57, o localizado na Rua Carolina de Assis, 451, Bairro Marechal Hermes, Rio
de Janeiro/RJ- o estabelecimento filial.
Ciente, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto,
formalizada através do acórdão no 14-76.731, assim ementado:
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2008
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DO
VERDADEIRO
ADQUIRENTE. SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE PRODUTOS DE
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. FALTA DE
LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
A lei prevê a presunção de interposição fraudulenta de terceiros nas
operações do comércio exterior quando a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na importação de mercadorias
estrangeiras não sejam comprovadas. É equiparado a industrial o
estabelecimento que der saída no mercado interno a produtos de
procedência estrangeira, sendo devido o imposto não lançado nas notas
fiscais.
ARBITRAMENTO. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO.
Na impossibilidade de aferição do valor tributável, sendo omissa e
insuficiente a documentação fiscal expedida pelo sujeito passivo, há
previsão legal para o arbitramento do valor tributável nas operações de
saída no mercado interno de produtos de procedência estrangeira.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ANTERIOR ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não restando evidenciada a ilicitude das provas que dão suporte ao
lançamento, não há falar em nulidade com apoio nesse fundamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso ao CARF, no qual em sua
defesa, em sede de preliminares, alega: (i) ocorrência de decadência do crédito constituído; (ii)
ilegalidade no arbitramento do IPI; (iii) utilização de provas ilícitas; e, dentre outras razões, pugna
pelo reconhecimento da inexistência de interposição fraudulenta nas operações de comércio
exterior.
Em suma, é o Relatório.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
4

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Decadência
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento da decadência para constituir o crédito
tributário.
Vejamos.
O imposto aqui exigido já havia sido objeto de lançamento anteriormente e foi
formalizado através do processo administrativo 10707.000784/2010-52. Em consulta ao Acórdão
no 3201-002.079 – 2a Câmara /1a Turma Ordinária do CARF, constata-se que o lançamento
anterior foi anulado por reconhecimento de erro na edificação do sujeito passivo.
Naquele processo decidiu-se pela existência de vício insanável, de caráter formal,
o que acarretou a nulidade do lançamento. Com efeito, é evidente que mesmo que a
fiscalização tenha analisado as saídas de produtos realizadas pela filial de Marechal Hermes
(CNPJ 32.121.766/0075-57), o sujeito passivo identificado no lançamento foi o estabelecimento
matriz (CNPJ 32.121.766/0001-10).
Pois, a matriz, de fato, não havia dado saída aos produtos importados objeto da
fiscalização, mas quem assim fizera era a filial de Marechal Hermes, devidamente equiparada à
industrial nos termos do inciso IX do Art. 9o do RIPI/2010, devendo esta ter constado na
identificação do auto de infração.
Daí, em obediência ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, considerando
que a matriz não praticou qualquer ação que confluísse para a ocorrência dos fatos
geradores do IPI identificados no lançamento, logo restou claro o descumprimento do
disposto no Art. 24 do RIPI/2010, no qual exige a subsunção do fato à norma e ao sujeito
passivo responsável. Havendo fato gerador, este tem que ser relativo ao estabelecimento
dos quais saíram os produtos, ou seja, a filial, situado na Rua Carolina de Assis, 451, Bairro
Marechal Hermes, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ 32.121.766/0075-57, em vez, do estabelecimento
matriz localizado na Rua Riachuelo, 243, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20230- 011, CNPJ
32.121.766/0001-10.
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
5
Daí, em 18/08/2017, foi lavrado novo auto de infração, agora em face da empresa
filial, CNPJ 32.121.766/0075-57.
Os fatos geradores se deram a partir de 01/03/2005 a 31/10/2008.
Pois bem.
De certo, foi acertada a decisão proferida para anular o auto de infração anterior
pela existência de nulidade insanável- o erro na identificação do sujeito passivo, todavia, no meu
entender, tal vício não foi um mero erro na identificação do sujeito passivo, mas em seu
conteúdo, de modo a alterar o elemento subjetivo da relação jurídica e a própria constituição do
crédito tributário, por isso, com a devida vênia ao Colegiado que proferiu o acórdão em comento,
tratava-se de erro insanável, e por consequência, de caráter material.

Neste sentido, cito as razões do voto proferido pelo Conselheiro Rafael Vidal no
Acórdão no 9101-002.764:
“Pela enumeração dos elementos que compõe o ato administrativo, já se
pode visualizar o que se distingue da forma, ou seja, o que não deve ser
confundido com a aspecto formal do ato (a competência, o objeto, o
motivo e a finalidade).
No contexto do ato administrativo de lançamento, vício formal é aquele
verificado de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, e
que não está relacionado à realidade jurídica representada (declarada) por
meio deste ato.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, não pode referir-se à verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação, à determinação da matéria
tributável, ao cálculo do montante do tributo devido e à identificação do
sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação jurídico-
tributária.
O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por
exemplo, a ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do
lançamento, a falta de assinatura do autuante, ou a falta da indicação de
seu cargo ou função, ou ainda de seu número de matrícula, todos eles
configurando elementos formais para a lavratura de auto de infração,
conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se confundem
com a essência/conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como
resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação da
ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo, etc. CTN, art.
142).
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
6
Penso que a verificação da possibilidade de refazimento (repetição) do ato
de lançamento, com o mesmo conteúdo, para fins de apenas sanear o vício
detectado, é um referencial bastante útil para se examinar a espécie do
vício.
Se houver possibilidade de o lançamento ser repetido, com o mesmo
conteúdo concreto (mesmos elementos constitutivos da obrigação
tributária), sem incorrer na mesma invalidade, o vício é formal. Isso é um
sinal de que o problema está nos aspectos extrínsecos e não no núcleo da
relação jurídico-tributária.

A Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão 9303-011.022, ao examinar os
aspectos formais do ato administrativo- erro na identificação do sujeito passivo no lançamento
tributário, já se deparou com a presente questão, onde em situação análoga identificou que o
vício de forma verifica-se na ausência do requisito ou na inobservância da formalidade, mas não
no erro constante em seu conteúdo, ou seja, aqueles critérios materiais da hipótese de incidência
previsto no art. 142, do CTN.
Tratando o lançamento tributário de ato administrativo privativo da administração
fazendária, vício formal é aquele verificado de plano, no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade jurídica representada (declarada) por meio deste
ato.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da obrigação
tributária, ou seja, não pode referir-se aos critérios materiais da hipótese de incidência previsto no
art. 142 do CTN, os quais dizem respeito à verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação,
à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo devido e à identificação
do sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação jurídico-tributária.
Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 70.235/72 dispõe sobre os elementos
essenciais do Auto de Infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
7
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de
matrícula.

Por sua vez, o artigo 142 do CTN dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.

E no que pese o acórdão 3201-002.079, no qual considerou o erro na identificação
do sujeito passivo como um vício formal, as razões de decidir deste acórdão não deixa dúvidas que
o vício insanável decorria de substancial (de natureza material- a identificação do sujeito passivo),
por isso, a meu ver, é flagrante tratar-se de vício insanável de natureza material.

Até se admite que, em alguns casos, "a indicação equivocada do sujeito passivo da
obrigação tributária pode representar vício meramente formal", mas esclareço que no caso da
Recorrente, o vício era de substância e não de forma.

Tanto é assim que o referido voto, demonstrou que não só o ato de lançamento
tributário revelou-se substancialmente nulo, mas todo o procedimento administrativo anterior a
ele, eis que impulsionado contra pessoa que não havia relação jurídica com o fato gerador da
obrigação tributária, o que, na visão desta Relatora, já caracterizaria a ocorrência de vício material.

No entender desta Relatora, erro formal dar-se-ia pela troca um no cadastral por
outro, por erros ortográficos na qualificação do contribuinte autuado, de, simplesmente, substituir
um nome por outro, ou algo semelhante sem afetação substancial do lançamento tributário, mas
não fora o caso.

Entretanto, com pesar observa-se que a Recorrente sequer opôs Embargos
Declaratórios para sanear tal contradição, pois, se o vício fosse formal não seria insanável, e se era
insanável, de certo, não seria formal, mas material.

Todavia, nesta hora, o acórdão 3201002.079 encontra-se alcançado pela coisa
julgada administrativa, não podendo esta Relatora ignorar os efeitos deles sobre a lide.

Pois bem.

Exatamente, pela força da coisa julgada administrativa, não há como afastar os
ditames do inciso II do art. 173, do CTN.

Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
8
Em 18/08/2017, foi lavrado novo auto de infração, agora em face da empresa filial,
CNPJ 32.121.766/0075-57. Todavia, os fatos geradores se deram a partir de 01/03/2005 a
31/10/2008.

Analisando-se o lançamento em questão, a contar da data em que se tornou
definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado- o
acórdão proferido em 24/02/2016, por óbvio, não há o que se falar em decadência.

Afasto a preliminar arguida.

Por fim, a evitar eventuais alegações de omissões, nos termos do inciso II do artigo
173, evidencia-se que não há o que se falar em impossibilidade da constituição do crédito por
novo lançamento, pois a decisão proferida no âmbito do acórdão no 3201.002.079 não fez coisa
julgada administrativa material, meramente, lá se levou a correção de vício “formal” sem
discussão do mérito, reiniciando-se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário.
2.2- Das Provas Ilícitas
Questiona a Recorrente a licitude das provas obtidas, considerando que o
lançamento ora guerreado está umbilicalmente relacionado com as provas declaradas ilegais pelo
Poder Judiciário, de forma que, pugna pela declaração de declaração de nulidade do lançamento
tributário.
Em relação à decretação de ilicitude das provas nas interceptações telefônicas
e telemáticas prévias à Ação Penal no 2006.51.01.523722-9 da 2a Vara Federal Criminal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e trancamento dessa ação penal, que apura o crime de
descaminho, determinados pelo STJ nos Habeas Corpus nos 160.662-RJ e 137.628-RJ8, ratifico o
entendimento do julgador de piso, pois entendo que elas não obstam ao regular prosseguimento
do presente feito, pois, no presente caso, o procedimento fiscal teve origem em
representação formulada por Auditor-Fiscal que apurou, em outra ação fiscal, independente,
a ocorrência de fatos que evidenciavam a ocultação do sujeito passivo na importação.
Outrossim, anteriormente à ação fiscal que deu origem a presente, o Juiz Federal da
2a Vara Criminal no Rio de Janeiro, mediante o Ofício OFC.0013.002155-0/2008, de
24/11/2008, havia autorizado a Receita Federal a utilizar todo o material produzido nos
procedimentos administrativos e fiscais que fossem instaurados para apurar os crimes de
descaminho, sonegação fiscal, entre outros, vinculados às empresas Casa & Video e ASIAN
CENTER (processo no 200851018164192), bem como determinou a instauração de ação fiscal para
evitar que as mercadorias fossem comercializadas ou mesmo desaparecessem das lojas e
depósitos.
Não obstante isso, as provas levantadas no âmbito da Receita Federal, fora do
inquérito criminal, para o presente processo administrativo, são independentes das provas
consideradas ilícitas.
Sobre as provas ilícitas, assim dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal:
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
9
Art.157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo,
as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais.(Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
§1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo qu
ando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente
das primeiras.
§2o- Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo
os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução
criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei
no 11.690, de 2008)
§ 3o- Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada
inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às
partes acompanhar o incidente
Conforme se depreende do §1o acima, não são admissíveis as provas
derivadas das ilícitas, excepcionando-se aquelas para as quais: a) não haja nexo de causalidade
com as provas ilícitas ou b) aquelas que puderem ser obtidas por uma fonte independente.
No presente caso, entendo que as provas coletadas no âmbito da Receita Federal
são provenientes de uma fonte independente, que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de
praxe conduziu ao fato objeto da prova, sendo, portanto, admissíveis tais provas.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da Interposição Fraudulenta
A Recorrente tem como objeto social, o comércio varejista de produtos, para tanto,
por conta e ordem de terceiros, fazia operações de importação de produtos industrializados e
manufaturados (utilidades domésticas) para revenda.
À autoridade fiscal informou a Recorrente que importava por conta e ordem de
terceiros, neste contexto o importador/encomendante atua como mandatário, a pessoa jurídica
está obrigada a habilitar-se no Siscomex e a equiparar-se à industrial, adimplindo com as
obrigações tributárias principais e acessórias do IPI, PIS e Cofins, além de ser titular de
responsabilidade solidária e por infrações.
A operação de importação, no Brasil, pode se dar sob duas modalidades: direta e
indireta. Na importação direta, o adquirente final da mercadoria atua como importador e
promove o despacho aduaneiro em seu próprio nome. Já na importação indireta há o
envolvimento de um terceiro (por exemplo, uma trading company) na operação.
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
10
Essa importação indireta pode se dar de duas formas: pela importação por conta e
ordem de terceiro ou pela importação por encomenda, conforme Instrução Normativa RFB no.
1861/2018.
A importação por conta e ordem de terceiros é uma operação em que a pessoa
jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria de procedência estrangeira adquirida no exterior por outra pessoa
(física ou jurídica).
Deste modo, o adquirente da mercadoria estrangeira importada é quem realiza a
transação comercial de compra e venda da mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos
próprios, contratando o importador por conta e ordem para promover o despacho aduaneiro de
importação em seu nome.
Neste enquadramento, o objeto principal da relação jurídica é a prestação do
serviço de promoção do despacho aduaneiro de importação, realizado pelo importador por conta
e ordem de terceiro a pedido do adquirente final, por sua conta e ordem, em razão de contrato
previamente firmado.
Na importação por “conta e ordem de terceiros” é quando o adquirente contrata
alguém (o importador) para realizar a operação da importação dos produtos vendidos pelo
fornecedor no exterior, o que é perfeitamente lícito, entretanto, estão as partes envolvidas na
operação sujeitas ao cumprimento das exigências legais.
Em outros termos, considera-se operação de importação por conta e ordem de
terceiros aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa
jurídica como mandatária. Neste contexto, considera-se adquirente, de mercadoria estrangeira
importada por sua conta e ordem, a pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e
venda da mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos próprios, e, contrata o importador
por conta e ordem para promover o despacho aduaneiro de importação, bem como, no tempo no
qual será realizada a operação, estão no controle de terceiro, que não a pessoa jurídica titular da
Declaração de Importação-DI..
Todavia, é o adquirente contratante quem (i) elege as mercadorias que deseja
comprar, (ii) escolhe o fornecedor das mercadorias, (iii) negocia as condições da compra (iv)
contrata o transporte da mercadoria para o seu estoque, (v) paga o preço com recursos próprios,
(vi) armazena, (vii) negocia a venda para os seus clientes, (viii) entrega a mercadoria, (ix) recebe o
preço e (x) aufere o lucro.
Aqui, na importação por conta e ordem de terceiros, a importadora, geralmente,
recebe uma comissão pelo serviço prestado, não correndo o risco do negócio, nem age com o
intuito lucrar a diferença do valor vendido e o custo da aquisição, mas lucra com a diferença entre
a comissão recebida pela operação e o custo da operação. Diferentemente, do que ocorre que na
“importação por conta própria”, onde o risco do negócio é do importador contratado, já na
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
11
“importação por conta e ordem de terceiros” o importador tem o papel reduzido e praticamente
todo o risco do negócio recai sobre o “adquirente”.
Por sua vez, na “importação por encomenda” o “importador” confunde-se com o
“adquirente/encomendante” ou seja, é o importador quem (i) elege as mercadorias que deseja
comprar, (ii) escolhe o fornecedor das mercadorias, (iii) negocia as condições da compra (iv) paga
o preço com recursos próprios, (v) providencia o desembaraço das mercadorias, (vi) contrata o
transporte para o seu estoque, (vii) armazena, (viii) negocia a venda para os seus clientes, (ix)
entrega a mercadoria, (x) recebe o preço e (xi) aufere o lucro, que é a diferença entre o que
recebe pela venda e o que gastou com todas as operações que compreendem a compra. Em
outras palavras, o importador/adquirente compra os produtos com o fim de mercancia, com o
intuito de auferir lucro com a venda, por sua conta e risco. Podendo inclusive, realizar a
“importação para revenda destinada a encomendante predeterminado” que é quando o
adquirente, tratado como “encomendante” encomenda produtos a um “importador”, que realiza
a operação internacional. Nesta hipótese, regulamentadas pela Lei no 10.637/2002; Decreto no
6.759/2009– Regulamento Aduaneiro; Instrução Normativa RFB no 1.861/2018 e Instrução
Normativa RFB no 1.937/2020), há necessidade expressa de que sejam explicitados os
encomendantes e os importadores, os quais são responsáveis tributários pela operação, bem
como a operação é submetida a sistemática especial de fiscalização.
Entretanto, considerando a afirmação da Recorrente ao assegurar que importava
por conta e ordem de terceiros, é importante registrar que neste contexto o
importador/encomendante ou por conta e ordem, onde o importador atua como mandatário, a
pessoa jurídica estaria, como anteriormente já estava, obrigada a habilitar-se no Siscomex e a
equiparar-se à industrial, adimplindo com as obrigações tributárias principais e acessórias do IPI,
PIS e Cofins, além de ser titular de responsabilidade solidária e por infrações, estas duas últimas
em função das alterações introduzidas pela Lei 11.281/06 nos art.s 32 e 95 do Decreto-lei 37/66.
Outrossim, seja na qualidade de adquirente, seja na qualidade de encomendante,
ambos estão sujeitos ao cumprimento de exigências legais, devendo o adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem e o importador/encomendante, previamente, estar habilitados
para operar no Sistema Integrado de Comércio Exterior, nos termos da Instrução Normativa RFB
no 1.861/2018 e Instrução Normativa RFB no 1.937/2020).
Assim, a partir da vigência da Lei 11.281/06, a importação por conta e ordem de
terceiro, que inicialmente albergava todos os casos, independentemente da origem dos meios,
passou a ser denominada “por conta e ordem” se os recursos se originam de terceiro ou “por
encomenda” se o importador assume os riscos do negócio, utilizando meios próprios. Vale dizer
que passaram a ser três as possibilidades: operação em nome e por conta própria, operação em
nome próprio, por conta e ordem de terceiro (chamado de adquirente) e operação em nome
próprio, por encomenda (encomendante).
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
12

Sinteticamente, a fiscalização aponta que, no caso concreto, houve o emprego de
uma interposta pessoa- a Recorrente com o objetivo de ocultar o verdadeiro comprador das
mercadorias, aquele que apesar de não ter sido evidenciado no procedimento aduaneiro seria o
verdadeiro comprador.
A interposição fraudulenta está prevista no art. 23, inc. V, § 2°, do DL 1.455/76 que
preceitua: “Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados”.
Para contrapor o argumento da fiscalização, a Recorrente, em sua defesa, alega a
inexistência de provas para caracterizar a interposição fraudulenta de terceira pessoa nas
operações de comércio exterior, afirma que realizava importações por conta, e, que os fatos
apresentados pela fiscalização, corroborados pelo Acórdão em exame, não eram suficientes para
caracterizar interposição fraudulenta.
Aprecio.
Neste tópico, analisaremos todo conjunto probatório que implicou na imputação de
interposição fraudulenta. Para tanto, partiremos de todo conjunto fático demonstrado nos
trabalhos de fiscalização, os quais aqui serão revistos. Passemos aos fatos.

2.2- DO CONJUNTO PROBATÓRIO
2.2.1- Da Recorrente como única destinaria final das mercadorias importadas
Segundo a fiscalização, a pessoa jurídica importadora- ASIAN CENTER é uma
sociedade por quotas de responsabilidade limitada constituída em 14/07/1989 (sistema CNPJ),
com situação no CNPJ “ativa”, e que apresentou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(DIRPJ) para os exercícios de 1997 a 2008 na modalidade baseada na apuração do Lucro Real.
São dois os sócios, ambos pessoas físicas, Sr. Samuel Gorberg, CPF 009.823.267-34,
e Sra.Guyta Rozencwajg Gorberg, CPF 090.463.227-00, sendo que o primeiro possui 90% das cotas
do capital social, que atingia o valor de R$500.000,00 em 15/10/2007.
O sócio majoritário Sr. Samuel apresentou Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) nos exercícios de 2000 a 2005 e é responsável frente ao Ministério da Fazenda por
08 empresas.
De acordo com o Sistema Siscomex, foram registradas 552 declarações de
importação (D.I.) em nome da empresa, entre 01/01/2002 e 31/12/2008, atingindo um valor
tributável (valor aduaneiro) de R$ 19.514.051,31 (vide fls. 56 a 65, 5o Anexo A1V1). Excluindo os
montantes de frete e seguro, o valor da mercadoria no local de embarque (VMLE) somou US$
6.864.326,41. Para todas as D.I. registradas dentro do período de interesse, Asian informou que a
operação se realizava em nome e por conta própria, ou seja, que o real adquirente era a própria
empresa, (fls. 09 a 18, 1o Anexo A1V1). (e-fls. 3.068)
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
13
Uma vez identificada a pessoa que controlava os negócios em comércio exterior de
Asian, decidiu-se por intimá-la a comparecer e prestar Termo de Declarações.
Em 05/03/09, o sócio-administrador respondeu, negando-se a prestar informações
pessoalmente, mas se colocando à disposição para prestá-las por escrito.
O sócio Samuel Gorberg: controlava as operações em comércio exterior da
empresa; assinava os cheques para os pagamentos; estabelecia o preço de venda dos produtos;
assinava contratos de câmbio; colocava os pedidos junto à Speed Development; mantinha
contatos com o Depto de Compra da Mobilitá para acompanhar a necessidade de novas
importações para repor o estoque de produtos da linha de importados da Asian, já anteriormente
fornecidos.
(...)”
O Sr. Samuel Gorberg, na qualidade de sócio-administrador, todo conjunto
probatório acostado ao presente processo, o identifica como a pessoa à frente da empresa, sendo
responsável pela colocação de pedidos frente à Speed, única exportadora com a qual Asian
trabalhou, e a realização de contatos com departamento de compra de Mobilitá, bem como
assinatura de contratos de câmbio. As cópias de contratos de câmbio que vieram a ser
apresentadas efetivamente continham a assinatura do sócio.
Há importação por conta e ordem quando pessoa jurídica promove, em seu nome,
o despacho aduaneiro de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente
firmado. Quem importa por conta e ordem, como o próprio nome induz, realiza tarefa que foi
definida por terceiro, ou seja, no caso de operação em comércio exterior, realiza tarefa na qual as
definições de qualidade e quantidade de mercadoria, bem como tempo no qual será realizada a
operação, estão no controle de terceiro, que não a pessoa jurídica titular da D.I..
Certo é que a natureza da operação deveria ser visível a partir do despacho, para
que se pudesse verificar a conformidade com a legislação tributária, o que foi tratado no art. 3o da
IN SRF 225/02.
“Art. 3o O importador, pessoa jurídica contratada, devidamente
identificado na DI, deverá indicar, em campo próprio desse documento, o
número de inscrição do adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ).
§ 1o O conhecimento de carga correspondente deverá estar consignado ou
endossado ao importador, configurando o direito à realização do despacho
aduaneiro e à retirada das mercadorias do recinto alfandegado.
§ 2o A fatura comercial deverá identificar o adquirente da mercadoria,
refletindo a transação efetivamente realizada com o vendedor ou
transmitente das mercadorias.
(...)”
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
14
A IN SRF 225/02 iniciou sua vigência na data da sua publicação, mas somente
operou efeitos a partir de 04/11/2002, por disposição expressa do seu art. 6o. A efetiva
implantação de campo próprio na declaração de importação demorou ainda alguns dias, e, por
esta razão, a primeira D.I. de Asian na qual houve indicação do adquirente foi registrada em
17/12/2002. No entanto, a obrigação de quem opera no comércio exterior comprovar a sua
condição de real adquirente das mercadorias importadas, bem como a sanção pelo
descumprimento da referida obrigação, foram incorporados em nosso ordenamento jurídico com
o advento da MP 66/2002, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei
10.637/2002.
O adquirente deveria ser obrigatoriamente identificado. A sua ocultação, como já
foi visto, o que, objetivamente, afastou a incidência de IPI, resultante da equiparação à industrial,
com prejuízo ao controle administrativo do comércio exterior e aos cofres públicos.
De fato, a inserção de declaração na D.I. que não corresponde à verdade caracteriza
a simulação, defeito do negócio jurídico que leva à sua nulidade, e que, no caso em tela, foi o meio
utilizado para fraudar a correta aplicação da legislação tributária.

Do Relatório Fiscal se extrai (e-fls. 3.068):
Inicialmente verificou-se que todas as D.I.s registradas por Asian no
período de interesse continham na ficha “Importador”, campo
“caracterização da operação”, subcampo “Identificação do Adquirente” o
texto “O Próprio Importador” e no sub-campo “Nome do Adquirente” o
texto “N/I” (desta maneira no “Cod Adquir” aparecia o CNPJ de Asian).
Resulta então que Asian declarou que todas as operações objeto das D.I.s
registradas entre 2002 e 2008, ver listagem completa às fls. 09 a 18, 1o
Anexo A1V1, ocorriam em nome e por conta próprias.
Também foi possível verificar que nas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (DIRPJ) dos anos calendário de 2002, 2006 e 2007, ficha 25
– “Destinatários de produtos/mercadorias/insumos” Asian somente
informou a empresa Mobilitá, CNPJ 32.121.766/0075-57. Asian foi
questionada sobre os anos faltantes e complementou informando que nos
anos de 2003, 2004, 2005 e 2008 somente realizou vendas de produtos
importados à Mobilitá, ver fls. 26, 29 e 225, 1o Anexo A1V1.
Resposta à intimação de 28/01/09
“(...)
11) nos anos de 2003, 2004 e 2005, a contribuinte realizou vendas para
Mobilitá (CNPJ no.32.121.766/0075-57);e,
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
15
12) a contribuinte somente enviou produtos importados à empresa
Mobilitá (CNPJ no.32.121.766/0075-57).
(...)”
Posteriormente o contribuinte complementou a informação, afirmando
que no ano de 2008 também só houve negócios com Mobilitá (fls. 225, 1o
Anexo A1V1).
“(...)
05 – Sim, a Mobilitá foi a destinatária de mercadorias no ano calendário de
2008.
(...)”
“(...)
07 – A Asian era remunerada pelos depósitos que a Mobilitá fazia na conta
bancária da Asian, valores estes devidamente lançados na contabilidade.
08 – Não havia margem de lucro padronizada nas vendas, pois as margens
de lucro limitavam-se pela concorrência.
(...)
Outra tentativa de melhor identificar o relacionamento entre as partes foi
realizada através do questionamento da existência de contrato escrito.
“(...)
6. Considerando que Asian Center informou que nos anos calendário de
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 somente vendeu e destinou
mercadorias importadas para Mobilitá, solicita-se informar se este
relacionamento comercial de seis anos se desenrolou ao amparo de
contrato de prestação de serviços ou outro contrato de direito civil, caso
positivo, solicita-se apresentar cópia do instrumento que formalizou o
mesmo; (...)”
O contribuinte apresentou então “Contrato de Aquisição de Produtos”,
com a explicação abaixo.
“(...)
06 – Até outubro de 2006, o relacionamento comercial da Asian com a
Mobilitá, no caso de fornecimento de mercadorias importadas, não se
desenrolou ao amparo de nenhum contrato. A Asian trazia amostras de
produtos, os apresentava para a Mobilitá e caso esta concordasse com o
preço, então a Asian efetuava a importação, por sua conta e risco.
(...)”
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
16
No que pese, o fato da ASIAN possuir uma única pessoa jurídica como destinatária
(a Mobilitá) de seus produtos constitui forte indício de interposição- um único cliente, num mundo
onde a concorrência no mercado é tão acirrada, devido ao risco que despreocupadamente ela
assumia para o exercício de suas atividades comerciais, de fato, causa estranheza.

Ainda do Relatório Fiscal se extrai: (e-fls. 3086)
Desvendando o “modus operandi” de Asian, o próprio contribuinte afirma
que operava segundo ordens de Mobilitá, em operação que estava sob o
controle da última, que possuía a última palavra sobre o quê e quando
seria importado, e sem a qual a importação não se realizaria. O texto
convenientemente possui conclusão desprovida de conexão lógica com os
fatos descritos, a saber, se Mobilitá controlava a operação, não se trata de
importação por conta e risco de Asian, ou seja, não se trata de operação
em nome e por conta próprios.
“(...)Para o caso de reposição de estoque dos produtos já anteriormente
importados, a Mobilitá informava a quantidade necessária de reposição e a
Asian efetuava a importação.
(...)”
Asian pretende estabelecer distinção, baseada na ocorrência de reposição
de estoque, e continua confirmando que Mobilitá estava no controle, pois
dela partiam os pedidos de importação, que eram executados pela
primeira, nos moldes clássicos de uma operação determinada por
terceiros, seja por encomenda ou por conta e ordem.
Mas a resposta não terminou ali.
“(...)”
A partir de 2006, foi firmado um contrato (Contrato de Aquisição de
Produtos), a fim de regular os procedimentos para a aquisição, pela
Mobilitá de produtos comercializados pela Asian (cópia em anexo). Tal
contrato veio a formalizar todos os aspectos e procedimentos comerciais
até então adotados e praticados pela Asian e Mobilitá.(...)”
O contrato apresentado possui ato cartorário de reconhecimento de firma
datado de dezembro de 2006, fixando sua data para efeitos civis. O
parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato estipulou a exigência
de que as promessas fossem feitas por escrito, assumindo as partes o
compromisso de cumpri-las. O descumprimento desta formalidade poderia
ensejar no rompimento integral do ajuste. Desta maneira, uma promessa
de compra emanada de Mobilitá vincularia a empresa com a efetiva
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
17
compra posterior do que fosse importado por Asian, mais uma vez se
amoldando perfeitamente à hipótese de importação com interposição, por
determinação de terceiros.
No parágrafo quarto há inclusive cláusula de melhor preço.
“(...)Parágrafo Quarto:
O FORNECEDOR se compromete a oferecer à CASA & VIDEO os seus
produtos a preço igual, ou menor que a melhor condição que ele ofereça
aos seus outros clientes. Caso isto não seja cumprido será considerado
como uma falta de integridade do FORNECEDOR e poderá ensejar o
rompimento deste contrato e/ou o pagamento pelo FORNECEDOR da
diferença apurada em todo o estoque da CASA & VIDEO do mesmo
produto na data da oferta pior para a CASA & VIDEO.(...)”
Como Asian somente realizou vendas para Mobilitá (cujo nome fantasia é
CASA & VIDEO), tal cláusula não se revelou operacional e caiu no vazio. O
contrato então passa a dispor sobre acompanhamento de defeitos nos
produtos, troca de mercadoria e outros, iniciando-se uma série de
cláusulas cuja pactuação foi remetida a um futuro aditivo contratual.
(...)
“E quando a mercadoria chegava no Brasil, a Asian, negociava com a
Mobilitá a venda do produto. Pelo acompanhamento que fazíamos das
vendas da Mobilitá, com pesquisa em suas lojas e seu Departamento de
Compras, sabíamos de suas necessidades, e assim, na grande maioria das
vezes, conseguíamos concretizar a venda sem grande demora do container
no porto.
(...)”
Como bem expôs a fiscalização, a Asian confirma que Mobilitá controlava o que e
quando seria importado. Sem a determinação desta última, não havia importação. A alegação de
que não haveria garantia de recebimento conflita com o compromisso estabelecido no parágrafo
primeiro da cláusula segunda do contrato firmado.
É incontroverso, dito pela própria Recorrente, que o conteúdo da importação
contida no container era vendido sem sair do Porto, indo direto para Mobilitá.
Dos trabalhos da fiscalização constatou-se que nas 25 D.I.s selecionadas para exame
em maior detalhe, as notas fiscais de entrada em Asian e de saída para Mobilitá da totalidade da
mercadoria foram emitidas no mesmo dia (exceto 1 nota), seguindo padrão típico de operação
previamente determinada.
2.2.2- Das tratativas comerciais (no exterior)
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
18
Do Relatório Fiscal se extrai: (e-fls. 3091)
Visualizando a necessidade de melhor entender o relacionamento de Asian
com seu único fornecedor no exterior, Speed Development Company,
sediada em Hong Kong, foram formuladas a seguintes perguntas, ver fls.
215, 1o Anexo A1V1, intimação de 16/03/2009.
Asian, bem como identificar qual a posição desta pessoa na Speed;
3. Solicita-se identificar quem são os sócios de Speed Development
Company;
4. Considerando que a empresa Speed Development Company, somente
exportou para Asian Center no Brasil, e que as faturas emitidas pela
primeira nos anos de 2003 a 2007 seguem seqüência ordenada, sem saltos
de numeração, sempre endereçadas à segunda, apontando para o fato de
que Asian é a única cliente de Speed, solicita-se informar porque Asian só
compra de Speed (de 1553 adições entre 2002/2008, somente 17 não se
originaram de Speed);
(...)”
Asian registrou 552 declarações de importação (D.I.s) no período de
interesse, e somente 17 destas D.I.s não se originaram de Speed,
permitindo-se afirmar que Asian somente importava de Speed. Em adição,
Speed somente efetuou exportações para o Brasil endereçadas à Asian.
Estes dados apontam para um comportamento típico de empresas que
possuem uma afinidade superior, ou seja, indicam que não se trata de
empresas que estão negociando abertamente no mercado, com parceiros
aleatórios, desde que comercialmente ou, por outras razões, vantajosos.
“(...) 02 – A pessoa com quem tratava na empresa Speed Development
chama-se Percy Mok.
Desconhece o signatário a posição desta pessoa na estrutura funcional da
Speed.
03 – Desconhece o signatário quem sejam os sócios da Speed Development
Company.
(...)”
Ao longo dos sete anos em exame, 2002 a 2008, Asian negociou
mercadorias que, no local de embarque (VMLE), atingiram um valor de Usd
6.864.326,41(seis milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e
vinte e seis dólares e quarenta e um centavos), exclusivamente com Speed,
e nada sabe sobre a pessoa jurídica com a qual negocia. Não sabe a posição
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
19
do representante da pessoa jurídica com o qual negocia, nem conhece os
sócios da mesma.
Asian prossegue afirmando o que vai a seguir.
“(...)
04 – O signatário não sabe se a Speed Development Company só exportava
para a Asian Center do Brasil. O fato de as faturas emitidas pela Speed para
a Asian seguirem seqüência ordenada, sem saltos de numeração, poderia
meramente indicar um sistema de controle por cliente, pois ao signatário
foi dito, certa vez, que a Speed teria outros clientes na Europa e nos
Estados Unidos e estes poderiam ter recebido faturas com outras
numerações e controles.
(...)
O contribuinte sugere que Speed possa ter emitido notas fiscais de maneira
não seqüencial, portanto, paralela, segundo o destinatário. Sobre a
República Popular da China não se sabe, mas tal prática é vedada pela
legislação tributária nacional, a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal
consta, entre outros, do art.283 do Decreto no.3.000/99, que aprovou o
Regulamento do Imposto de Renda, com base legal no art.2o da Lei
8.846/94, e a seqüencialidade aparece no Decreto no.4.544/2002, que
aprovou o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI),
art.s 323, 328 e 333, constituindo obrigações acessórias que visam a coibir
práticas associadas à evasão de tributos.
O contribuinte foi então questionado sobre a existência de adiantamentos
de valores entre Asian e Mobilitá.
“(...)12. Solicita-se informar se havia adiantamentos de valores para Asian,
originados de Mobilitá, para liquidação de impostos, capatazias e demais
gastos em tempo de despacho, das operações com mercadorias a esta
última destinadas;(...)”
A resposta foi negativa. Então questionou-se sobre o regime de liquidação
de câmbio.
“(...)13. Considerando que em todas as D.I.s registradas nos anos de 2002 a
2008 a modalidade de pagamento declarada foi a “Pagamento à Vista Tot
Prepond – Outros”, solicita-se confirmar, para cada importação no período,
se este regime de liquidação de câmbio foi o efetivamente praticado por
Asian;
(...)”
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
20

O bom trabalho da fiscalização também constatou que quase todas importações
foram provenientes do exportador SPEED, sendo que apenas 17 das 522 operações não o
foram, revelando uma certa afinidade comercial, com maior poder de negociação, com o
exportador suspeito.

Todavia, ainda restava saber de onde vinham os valores para liquidar os contratos
de câmbios.
“(...)
14. Solicita-se informar, para cada importação do período de interesse, a
saber, anos de 2002 a 2008 inclusive, se havia adiantamento de valores
para Asian, originados de Mobilitá, para liquidação de câmbios das
operações com mercadorias a esta última destinadas;(...)”
A resposta foi negativa. Asian completou informando que os câmbios
foram liquidados com meios originados de conta corrente própria e que o
sócio-administrador firmou todos os contratos de câmbio. Para confirmar o
que se alegava, intimou-se o contribuinte a apresentar documentação de
25 D.I.s selecionadas, e a sua análise aparecerá mais adiante. Pode-se
adiantar, no entanto, que a documentação aponta para a existência de
uma troca de valores continuada, nos moldes de uma conta corrente, entre
Asian e Mobilitá.
Encerrando os questionamentos desta intimação de 16/03/09, fls. 215, 1o
Anexo A1V1, questionou-se o que vai a seguir.
“(...)17.Solicita-se comprovar a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos necessários à prática das
operações de importação realizadas nos anos de 2002 a 2008 inclusive;
(...)”

O contribuinte afirmou que os recursos constam de sua contabilidade.
Em 15/05/09 foi cientificado o contribuinte de nova intimação, ver fls. 259,
1o Anexo A1V1 composta de dois itens. No primeiro, questionou-se sobre a
existência de contrato por escrito entre Asian e Speed, e a resposta foi
negativa, e no segundo perguntou-se o que vai abaixo.
“(...)
2. Solicita-se, para as declarações de importação (D.I.) listadas abaixo, a
apresentação das notas fiscais de saída de toda a mercadoria por elas
amparada, a apresentação, caso já tenha sido liquidado o câmbio, do
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
21
contrato de câmbio respectivo, senão, informar qual a situação do câmbio
de cada D.I. e ainda, comprovar, de maneira hábil e idônea, com os meios
de prova admitidos em direito (ex.: cópia de extratos bancários ou outro),
quando e como se deu a troca de valores relativos às vendas das
mercadorias de cada D.I. para Mobilitá: “(...)

E no que pese o câmbio para as operações de importação ter sido realizado
diretamente debitado das contas bancárias da ASIAN, conforme demonstrado por meio de
extratos bancários, o que se dava antes do registro da DI e da emissão da correlata nota
fiscal de saída, outros fatos corroboram para me conduzir ao entendimento inafastável de que se
tratavam de importações realizadas pela ASIAN no interesse da recorrente- a MOBILITÁ,
atuando esta como interposta pessoa.
É bem verdade que não há ilegalidade que terceiro contrate o importador para
obter produto importado no mercado externo, atuando assim na condição de mandatário,
entretanto, para identificar o terceiro (real comprador) responsável pela importação, pode valer-
se da modalidade de "importação por conta e ordem de terceiros" ou ainda, da modalidade de
"importação por encomenda".
Caso assim não ocorra, o adquirente oculto no mercado (real comprador) obtém a
nacionalização do bem importado, por intermédio do importador interposto, sem a adoção
formas previstas na legislação aplicável, mantendo-se, dolosamente, à margem dos órgãos
responsáveis pelos controles aduaneiros.

O inciso V, do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76, traz o conceito do adquirente
oculto, que, às margens do controle aduaneiro, utiliza-se do importador interposto para
nacionalizar mercadorias estrangeiras no território nacional:

I. sujeito passivo oculto - aquele que importa o bem através de um
importador interposto;
II. real comprador - aquele que adquire o bem importado através de
importador interposto no mercado interno; e
III. responsável pela operação (importação) - aquele que mesmo não
adquirido o bem importado no mercado interno, exerce o "Domínio do
Fato" sobre a operação de importação.

Pois, para todas as Declarações de Importações registradas dentro do período da
fiscalização, evidenciou-se que as operações ocorriam para atender o interesse da Recorrente- a
Mobilitá, sendo esta a real adquirente das mercadorias que importadas pela ASIAN.
Por isso, neste tópico recursal, não há reforma a fazer.
2.3- Do arbitramento
Por último, ainda insurge-se a Recorrente contra o arbitramento.
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
22
Defende a Recorrente que incabível o arbitramento, pois não foi feita qualquer
auditoria ou contagem de estoque, para tanto, afirma que a fiscalização simplesmente presumiu
que a totalidade das entradas provenientes da empresa Asian Center teve saída do
estabelecimento da Mobilitá no mesmo mês em que entraram.
Assim tomo como minhas razões para decidir, pela boa fundamentação, o acórdão
recorrido:
Nos termos da descrição do procedimento de arbitramento do valor
tributável (item 7 do termo do Relatório de Fiscalização, fls. 3122/3128: 7-
INTIMAÇÕES FORMALIZADAS NO CURSO DO PROCEDIMENTO ALBERGADO
PELO MPF 079000.2009.00507), a contribuinte foi intimada, 08/07/2010,
na qual foram exigidos os seguintes documentos:
a) Notas fiscais de compra das mercadorias adquiridas da empresa ASIAN
CENTER Imp. Exp. Ltda., no período de 2005 a 2008 (originais e cópias)
(PRAZO PARA ENTREGA: VINTE [20] DIAS);
b) Notas fiscais de transferência daquelas mercadorias do estabelecimento
filial mencionado acima (CNPJ: 32.121.766/0075-57) para as demais filiais
da intimada (PRAZO PARA ENTREGA: VINTE [20] DIAS);
c) Planilhas demonstrativas da movimentação do estoque das mercadorias
adquiridas de ASIAN CENTER Imp. Exp. Ltda., apuradas mês a mês, afetas
ao período de 2005 a 2008, que contenham, obrigatoriamente, os
seguintes campos:
i) descrição do bem; ii) código do bem; iii) classificação fiscal do bem; iv)
estoque inicial do mês; v) quantidade de entrada/aquisição do mês; vii)
quantidade de saída/venda do mês; vi) estoque final do mês
Em atendimento ao Termo de Intimação, apresentou a correspondência
afirmando atender ao item a) e solicita prorrogação do prazo para
atendimento dos demais itens. Posteriormente, solicitou nova prorrogação
do prazo estabelecido, e finalmente encaminhou correspondência
afirmando que não poderia cumprir as exigências constantes dos itens b) e
c).
Considerando o atendimento parcial da intimação, foi lavrado Termo de
Reintimação com o mesmo teor. Não tendo sido, uma vez mais,
apresentadas as informações solicitadas, foi lavrado o Termo de Intimação
de fls. 107/108, no qual foram exigidos os elementos que serviriam à
realização do arbitramento previsto no art. 197 do Regulamento do IPI de
2010 - Decreto 7.212/2010 (art. 138 do RIPI/2002). Mais uma vez a
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
23
fiscalizada resolveu silenciar, não apresentando qualquer informação que
pudesse viabilizar a tarefa do Fisco.
Não tendo sido atendidas satisfatoriamente as intimações dirigidas à
fiscalizada, recorreu-se à abertura de diligência na pessoa jurídica Asian
Center (MPF no 0710800.2010.01058), com o objetivo de coletar
informações mínimas necessárias à apuração, através do instituto do
arbitramento, do valor do IPI que deixou de ser recolhido pela fiscalizada.
Foi impossível no exame fiscal, com os dados disponíveis, empreender uma
correlação inequívoca entre os produtos importados e os produtos
revendidos no mercado interno, a despeito de que tenham
indiscutivelmente saído das dependências do estabelecimento importador
para o mercado interno as mercadorias de origem estrangeira.
Assim, de posse, tão somente, das notas fiscais de saída de Asian Center
para Mobilitá, partiu-se para a apuração do IPI por arbitramento, previsto
no art. 197 do RIPI/2010 (art. 138 do RIPI/2002). A aplicação do
procedimento do arbitramento decorre da lei, e não há na legislação
exceção que impeça sua aplicação, quando verificados os pressupostos
para tal.

Em outros termos, entendo que não pode a Recorrente beneficiar-se, sob
fundamento de ilegalidade, quando evidencia-se que ela mesma foi quem deu causa ao fato
presuntivo da ilicitude imputado a sua própria conduta.
Neste tópico, o julgado de primeiro de piso não merece reparo.
No meu sentir, o presente caso não se trata a imputação de fraude por interposição
de terceira pessoa por mera presunção como alega a Recorrente, evidencia-se, pelo conjunto
probatório constante nos autos, a prática efetiva da interposição fraudulenta de terceiros
(ocultação), o tipo infracional tipificado no inciso V do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76.
Por isso, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, e no seu
mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.078 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720022/2017-11
24

Fl. 3278
DF CARF MF
Original